Tribunal: TJDFT
Processo: 0747030-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747030-47.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MONTENEGRO SILVA, RICARDO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL, JOSE RODOLPHO MONTENEGRO ASSENCO, RUY MONTENEGRO, SOLANGE ROSA MONTENEGRO, MAGDA MONTENEGRO, GIL MONTENEGRO, CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA, IVONEL KREBS MONTENEGRO, MARCIA MONTENEGRO OLIVEIRA, CARLOS BLAESE NETO, ADRIANO JORGE SOUTO JUNIOR, JOSE ATAIDE MIRANDA BARRETTO, JOSE ERNESTO DUARTE DE ALMEIDA, MARIA EUCY NEVES MONTENEGRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARÍLIA MONTENEGRO SILVA e RICARDO DOS SANTOS SILVA contra decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA ajuizada em face de UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, MAGDA MONTENEGRO, CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA, RUY MONTENEGRO; IVONEL KREBS MONTENEGRO, MÁRCIA MONTENEGRO OLIVEIRA, GIL MONTENEGRO, CARLOS BLAESE NETO, JOSÉ ATAÍDE MIRANDA BARRETTO, ADRIANO JORGE SOUTO JÚNIOR, JOSÉ RODOLPHO MONTENEGRO ASSENÇO, MARIA EUCY NEVES MONTENEGRO, SOLANGE ROSA MONTENEGRO e JOSÉ ERNESTO DUARTE DE ALMEIDA. Não foi observada a prevenção decorrente do Processo 0730767-71.2024.8.07.0000. Considerando a convocação da eminente Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi (Portaria GPR 635, de 22/10/2025), redistribuam-se os autos, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator